Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020571-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MEIRE FERREIRA PEREIRA - CPF: 024.407.791-64 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020571-21.2025.8.11.0000

PACIENTE: MEIRE FERREIRA PEREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de sentenciada que cumpre pena por tráfico de drogas, com pedido de concessão de progressão para o regime aberto, alegando excesso de prazo na análise do pleito pela autoridade coatora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de regime formulado pela defesa da paciente.

III. Razões de decidir

Não se verifica desídia ou inércia estatal, pois os atos processuais vêm sendo realizados dentro da normalidade e com observância do princípio da razoabilidade.

O pedido de progressão foi apresentado há, aproximadamente, 20 dias, com movimentação constante no processo, inclusive com remessa ao Ministério Público e juntada de documentos pela defesa, o que demonstra a regularidade do tramite processual.

A apreciação direta do pedido de progressão pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência pacífica.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. Não há excesso de prazo quando o executivo de pena tramita regularmente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 1014549-44.2025.8.11.0000; TJMT, HC 1000697-84.2024.8.11.0000; TJMT, HC 1002190-62.2025.8.11.0000; TJMT, HC 1026335-22.2024.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020571-21.2025.8.11.0000

PACIENTE: MEIRE FERREIRA PEREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Meire Ferreira Pereira
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de excesso de prazo no executivo de pena n.
2000064-42.2024.8.11.0037.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
paciente já possui direito a progressão de regime, sendo este alcançado desde a data de 30/04/2025
”; 2) “
não consta nos autos, nenhum tipo de cometimento de falta grave por parte do reeducando, bem como, verifica-se que o reeducando vem cumprindo impecavelmente as condições impostas para cumprimento de pena”
; 3) “
a defesa já requereu a concessão do regime aberto, mas o juiz de piso se mantém inerte”.

Amparados nesses argumentos almeja a concessão da ordem para: “
a) [...] determinar em favor da paciente [...] a concessão de progressão para o regime aberto, dispensando desde já, a designação de audiência admonitória, em respeito as medidas na prevenção e combate ao COVID 19; b) subsidiariamente, caso Vossa Excelência não acolha o pedido acima, seja então, concedida a ordem [...] para que seja determinado que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o magistrado de piso, profira decisão acerca do pedido de concessão de progressão para o regime aberto, já apresentado no autos do executivo de pena; c) caso Vossa Excelência, não conheça dos pedidos acima, seja então, com fulcro no parágrafo segundo, do artigo 654 do CPP, concedida a ordem de ofício
” (Id. 295239395 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id. 295308874 - pág. 1-2) e a autoridade coatora prestou as informações de praxe (Id. 296947367 - pág. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 297682884 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020571-21.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta no Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, que a paciente cumpre pena de 7 (sete) anos de reclusão, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas, e encontra-se inserida no regime semiaberto.

O pedido de progressão para o regime aberto aportou aos autos em 17-6-2025 (mov. 171.1).

No dia 26-6-2025, o juiz da execução penal determinou a retificação do cálculo de pena para adotar a “
fração em 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime com relação à guia nº 1008914- 39.2023.8.11.0037, conforme determinado ao mov. 162.1
” (mov. 174.1).

Em 1-7-2025, os autos foram encaminhados ao Ministério Público (mov. 180) e, no dia seguinte, a defesa juntou a declaração de trabalho da reeducanda (mov. 181.2).

Ao reverso do alegado, a movimentação processual demonstra que os
expedientes estão sendo analisados na medida em que são apresentados, respeitada a prioridade da serventia.

Não há dissidia ou descaso estatal na condução do feito.

No contexto, descabe falar em excesso de prazo. Confira-se:

[...] Não se verifica excesso de prazo injustificado ou desídia judicial, estando a tramitação do pedido de progressão compatível com os princípios da razoabilidade e da legalidade, conforme precedentes do STJ e do TJMT. [...]
(TJ/MT, N.U 1014549-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

[...] Se “o processo executivo de pena aguarda a análise de novos pedidos formulados pela defesa [...] não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito” (TJMT, HC 1010401-92.2022.8.11.0000) [...]
(TJ/MT, N.U 1000697-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Por fim, não cabe a este tribunal analisar o pedido de progressão de regime, sob pena de indevida supressão de instância:

[...] A análise dos requisitos para progressão de regime compete ao Juízo da Execução Penal, e a apreciação direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância, em violação ao princípio do juiz natural. [...]
(TJ/MT, N.U 1002190-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

[...] a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância. [...]
(TJ/MT, N.U 1026335-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025